Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-30.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013524-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.076.801-28 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CESAR SIQUEIRA ALVES - CPF: 012.250.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

1.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria e dolo do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as provas demonstram a dedicação do réu ao comércio de substâncias ilícitas,
em virtude da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos na sua posse, bem como, em face do
modus operandi
empregado pelo agente, visto que teria escondido
03 (três) porções de maconha, com massa total de 623,49 gramas, 01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa de 99,9 gramas ),
02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie, tudo indicando maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NúmeroÚnico: 1013524-30.2022.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.076.801-28 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CESAR SIQUEIRA ALVES - CPF: 012.250.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
aforado por
Daniel Pereira da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT
, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, 01 (um) ano de detenção, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 12,
caput
e artigo 16,
caput,
ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso material.

A Defesa o Apelante, em suas razões, postula a
absolvição do Apelante, em relação ao delito de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (id.
197482711).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
197482717).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.
201744660
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

21 de março de 2024

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024